Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-90.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. São Carlos. Honorários advocatícios fixados mediante apreciação equitativa. Hipótese em que a aplicação do art. 85, §3o, do CPC, resultaria em valor irrazoável e desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa. Precedentes. Entendimento sufragado por recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Não incidência, ademais, do Tema 1076 do STJ.

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. São Carlos. Honorários advocatícios fixados mediante apreciação equitativa. Hipótese em que a aplicação do art. 85, §3o, do CPC, resultaria em valor irrazoável e desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa. Precedentes. Entendimento sufragado por recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Não incidência, ademais, do Tema 1076 do STJ. Restituição dos autos à vista do art. 1.030, II, do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido.